Tribunal: TJSP
Processo: 1002267-19.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
COBRANÇA. Associação de moradores. Taxas de manutenção. Propriedade de imóvel que não é circunstância suficiente à admissibilidade e ao cabimento da ação de cobrança. Ausência de cláusula convencional averbada na matrícula do imóvel. Obrigação propter rem não configurada. Relação obrigacional que exige vontade expressamente declarada pelo proprietário do imóvel no sentido de associar-se. Cobrança

Ementa:
COBRANÇA. Associação de moradores. Taxas de manutenção. Propriedade de imóvel que não é circunstância suficiente à admissibilidade e ao cabimento da ação de cobrança. Ausência de cláusula convencional averbada na matrícula do imóvel. Obrigação propter rem não configurada. Relação obrigacional que exige vontade expressamente declarada pelo proprietário do imóvel no sentido de associar-se. Cobrança de serviços efetivamente prestados e que beneficiam o morador do loteamento. Possibilidade, na medida do referido benefício. Cobrança de taxas de manutenção criadas por associações de moradores que não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Orientação do STJ firmada no REsp n. 1.280.871/SP, com rito de eficácia vinculante. Sentença mantida. Recurso desprovido.